Tribunal: STF
Processo: ARE 760572
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS (EDITAIS). RECLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. 1. Exercício do poder de autotutela da Administração Pública. Nulidade de ato administrativo ilegal. Precedentes. 2. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.